Tribunal: TJMT
Processo: 1008107-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008107-92.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NILMAR DA SILVA - CPF: 003.170.943-51 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA –
INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – FATURAS E
TELAS
SISTÊMICAS
– PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO –
DANO MORAL
CONFIGURADO –
DANO
IN RE IPSA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela parte consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. As faturas e
telas sistêmicas,
juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como
indevida
a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A
inscrição indevida
do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por
dano moral
, uma vez que se trata de
dano moral
“
in re ipsa
”.

5. O valor da indenização por
dano moral
deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
reclamante
em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial

sob o fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a exigibilidade da dívida e, por fim, condenou a autora no pedido contraposto, a pagar o valor discutido, no importe de R$ 215,83 (duzentos e quinze reais e oitenta e três centavos).

O recorrente pleiteou os
benefícios da justiça gratuita
. No mérito, sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e condenada a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela parte reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a parte reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência. Assim, o pedido merece acolhida posto que a parte requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a parte recorrida n
ão trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não
há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC
, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito
.

Desse modo, concedo a benesse da justiça gratuita à reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

V O T O R E L A T O R

- Do Mérito

O cerne da questão
se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da devedora.

A requerida apresentou, tão somente, faturas e telas sistêmicas, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

A sentença vergastada merece reforma, posto que as faturas, relatórios de chamadas e
“prints
” de telas sistêmicas, são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia,
ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há negativações pré-existentes em nome da parte recorrente.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
i)
declarar inexigível o débito
sub judice no valor de R$ 176,80 (cento e setenta e seis e oitenta)
;

ii)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e
iii)

julgar improcedente o pedido contraposto,
nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022